Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA EXEQUENDA (TR). ITEM 4 DO TEMA 905 STJ. TEMA 733 STF. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.753.342. MANTIDO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira inexistência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.

3. Não há omissões no Acórdão n. 1.753.342, pois este Colegiado fundamentou que: (i) o trânsito em julgado da decisão exequenda foi após o do RE n. 870.947/SE (Tema 810), nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; e (ii) somente pode ocorrer a alteração no título executivo transitado em julgado no cumprimento de sentença, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional foi em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, o que ocorreu no caso em apreço, conforme o art. 535, § 5o, do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.